Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705742-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RUITER REY LIMA RODOR RECORRIDA: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇA DO DÉBITO. PAGAMENTO COMPROVADO. ART. 940 DO CC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. MÁ-FÉ. INEXISTENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. Sinopse fática: "No mérito, verifica-se que o ponto controverso reside em saber se a cobrança realizada pelo demandado na execução de nota promissória supostamente paga enseja o direito do autor de ser repetido do indébito". 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de restituição de indébito por dívida quitada, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 1.1. No apelo, o autor alega que a má-fé do credor estaria comprovada em razão de pretender dolosamente receber dívida sabidamente paga. 2. Cinge-se a controvérsia em aferir se a conduta processual do credor enseja aplicação da sanção do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (Art. 940 do CC). 2.1. Sobre o tema, a aplicação da referida penalidade civil demanda, além da comprovação de má-fé, a não ocorrência de engano justificável pelo credor. 3. Visando conferir garantia e segurança jurídicas nas relações jurídicas, a legislação civil estabelece que a prova do pagamento deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprová-lo (Art. 320 do CC), constituindo ônus do devedor, para se resguardar do encargo, reter o pagamento enquanto não lhe seja dada (Art. 319 do CC). 3.1. Ao que se verifica dos autos, entretanto, o adimplemento da dívida exigida somente foi reconhecida mediante pronunciamento judicial de que a nota promissória, emitida em favor da empresa credora teria sido quitada pelo recebimento de terceiro, pessoa física, de dois imóveis em dação em pagamento, o qual possuía poderes específicos para dar e aceitar recibos e quitações. 4. Deste modo, a pretensão do credor se justificou não apenas em decorrência da própria dificuldade na identificação e reconhecimento do pagamento da dívida, a qual exigiu demanda judicial visando à resolução da controvérsia, mas também pelo fato de o autor não exigir recibo de quitação como condição de pagamento e quitação do débito, rendendo ensejo à cobrança do débito. 5. Assim, não demonstrada a má-fé do credor, tampouco se revelando a cobrança indevida, mas exercício regular do direito de exigir adimplemento de dívida sobre a qual pende dúvida razoável quanto ao pagamento, do qual o devedor não exigiu recibo de quitação visando se resguardar do encargo legal (Arts. 329 e 320, do CPC), correta a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 6. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, e 373, inciso II, ambos do CPC, porque há várias ilações feitas com base em afirmações e provas que não constam dos autos; c) artigos 319 e 320, ambos do Código Civil, pois, ao outorgar a procuração in rem suam (irrevogável e irretratável), confiou ser este instrumento suficiente para comprovar quitação integral da dívida; d) artigo 940 do CCB e verbete sumular 150 do STF, argumentando que o ajuizamento de execução pleiteando o pagamento de dívida já quitada caracteriza má-fé e dá ensejo ao recebimento em dobro da quantia cobrada judicialmente. Em relação ao tema do item “d” supra, suscita dissenso pretoriano com base na mera transcrição de julgados da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB/DF 23.053), bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp 1869093/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 3/11/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 371, e 373, inciso II, ambos do CPC, pois, para se aferir se há ilações feitas com base em afirmações e provas inexistentes nos autos, é indispensável reapreciar conteúdo fático-probatório, procedimento obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve transitar a defendida ofensa ao verbete 150 da Súmula do STF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Também não merece prosperar a sustentada violação aos artigos 319, 320 e 940, todos do CCB, porquanto, segundo a Corte Superior, “é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil”. (AgInt no AREsp 1752351/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/6/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Acrescente-se que a apontada divergência interpretativa fica prejudicada diante da ausência de realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrida sejam realizadas em nome do advogado SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB/DF 23.053). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015